Tribunal: TJDFT
Processo: 0015015-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015015-96.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ESTEFANIA AMARAL OLIVEIRA e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, de acordo com a certidão de ID 29397903, o(a) credor(a) GILVAN FERREIRA LIMA retirou a certidão de titularidade do crédito a que faz jus neste Precatório. Contudo, peticionou pelo deferimento da superpreferência constitucional, conforme ID 29171933. No entanto, em consulta ao sistema SIMPREC, e de acordo com a documentação em anexo, verificou-se que o supracitado credor negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 29171933). Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no id 29171933. 2. Após a preclusão desta decisão, voltem os autos conclusos para análise do pedido do DF de ID 25609933. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac